Tribunal: TJBA
Processo: 8030794-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030794-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: GIVANICE MEDEIROS DE LUCENA

Advogado(s)
:
POLIANA FERREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REAJUSTE CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DE MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com pedido de indenização ajuizada por beneficiária de plano de saúde coletivo, em trâmite na 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA.

Decisão interlocutória de primeiro grau que concedeu tutela provisória de urgência para limitar, até decisão ulterior ou sentença definitiva, a mensalidade do plano de saúde ao valor de R$ 789,75.

Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra a decisão que deferiu a medida liminar.

Pedido de efeito suspensivo indeferido. Contraminuta apresentada. Autos conclusos para julgamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência que limita o valor da mensalidade de plano de saúde coletivo, em razão de indícios de reajuste abusivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A liminar impugnada possui natureza cautelar e visa evitar onerosidade excessiva ao consumidor antes da produção da prova pericial necessária à apuração da legitimidade dos reajustes aplicados, conforme já determinado na origem.
7. A ausência de elementos comprobatórios, pela agravante, da inexistência de verossimilhança do direito da parte autora e da existência de dano irreparável à operadora justifica a manutenção da medida.
8. Eventual desequilíbrio econômico-financeiro do contrato poderá ser objeto de compensação futura, não havendo perigo de irreversibilidade.
9. O Superior Tribunal de Justiça admite a revisão judicial de cláusulas contratuais que prevejam reajustes em planos coletivos de saúde quando ausentes critérios objetivos e transparentes, sendo aplicáveis os princípios da boa-fé, da informação e da transparência (STJ, REsp 1.568.244/RJ; STJ, AgInt no AREsp 2.333.589/RO).

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
É admissível a limitação provisória do valor da mensalidade de plano de saúde coletivo, mediante tutela de urgência, diante de indícios de reajuste abusivo e ausência de critérios objetivos e transparentes, não configurando irreversibilidade da medida a justificar sua revogação.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 07/03/2018 – Tema 952.
STJ, AgInt no AREsp 2.333.589/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 07/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 803079476.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador (BA), agravante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e agravada GIVANICE MEDEIROS DE LUCENA.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .